Tribunal: TJMT
Processo: 1021076-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011125-33.2021
AGRAVANTE: SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A. - HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
AGRAVADA: JULIETA MIRANDA DE OLIVEIRA
TERCEIRO INTERESSADO: LEONARDO CALDAS FRATARI - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E ERRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DE SEGURADORA O PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO NOSOCÔMIO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A. - HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA em face da decisão do Juízo da 4a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E ERRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO de Cód. no 11266816 movida por JULIETA MIRANDA DE OLIVEIRA, que, dentre outros capítulos, indeferiu o pedido de denunciação à lide da seguradora, bem como o pleito de assistência judiciária do nosocômio.
Em suas razões, o agravante sustenta que é entidade filantrópica devidamente comprovada, exercendo atividades sem fins lucrativos e relacionada à saúde pública, sendo notória a falta de recursos e atrasos nos repasses, o que presume-se a sua situação de necessitado das benesses da assistência judiciária.
Alega que cabe a denunciação à lide da seguradora, visto ser inaplicável o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise e que os agravados não se opuseram à este requerimento em primeiro grau.
Sob o fundamento do princípio da eventualidade, defende o chamamento ao processo da Chubb Seguros Brasil S. A.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada obstando o seguimento do feito até o julgamento final do presente recurso.
No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada com o acolhimento do pedido de denunciação à lide da seguradora citada, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária.
Sucessivamente, pede o recolhimento diferido das custas processuais e o chamamento ao processo da seguradora.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“Trata-se de acao calcada em relacao de consumo, aplicando-se o artigo 88 do CDC, que veda a denunciacao. Neste sentido:
(...)
A simples condicao de entidade filantropica nao induz a presuncao de hipossuficiencia financeira, mesmo porque a instituicao hospitalar requerida atende particulares, tem convenio com o SUS.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contraminuta.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR